Tribunal: TJDFT
Processo: 0017097-78.1999.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença. Extinguiu o processo nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil. O crédito refere-se à cobrança de aluguéis e seus encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar se houve o decurso do prazo da prescrição intercorrente no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.
4. A lei processual nova pode ser aplicada somente em relação aos atos processuais futuros e não àqueles iniciados ou consumados.
5. As alterações promovidas pelo art. 44 da Lei n. 14.195/2021 à redação do art. 921 do Código de Processo Civil passaram a vigorar a partir da sua publicação em 27.8.2021 e não atingem os atos processuais consumados antes dessa data.
6. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, na redação vigente até 26.8.2021, estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o término do prazo de suspensão da execução.
7. O requerimento de diligências efetuadas sem resultado satisfatório, desprovido da demonstração de modificação da situação patrimonial do devedor, é incapaz de interromper o prazo da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. A lei processual nova pode ser aplicada somente em relação aos atos processuais futuros e não àqueles iniciados ou consumados. 3. As alterações promovidas pelo art. 44 da Lei n. 14.195/2021 à redação do art. 921 do Código de Processo Civil passaram a vigorar a partir da sua publicação em 27.8.2021 e não atingem os atos processuais consumados antes dessa data. 4. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, na redação vigente até 26.8.2021, estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o término do prazo de suspensão da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei no 14.195/2021, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF; TJDFT, ApCiv 00284017820168070001, Des. Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 21.8.2024.